Tribunal: TJDFT
Processo: 0726245-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726245-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUGUSTA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA AUGUSTA GONÇALVES contra a decisão (ID 131292231, na origem) proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705508-25.2021.8.07.0018, por ela ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual houve a homologação dos cálculos e determinação de expedição de precatório, nos seguintes termos: “O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença movido por MARIA AUGUSTA GONCALVES alegando excesso de execução, conforme petição de ID 119588312. Os parâmetros para o cálculo do montante devido foram fixados em decisão de ID 119927909. O Distrito Federal apresentou agravo de instrumento, tendo o pedido de efeito suspensivo sido indeferido (ID 122689158). Cálculos da Contadoria Judicial foram acostados ao ID 125115789. As partes foram intimadas para se manifestarem quanto aos cálculos. O Distrito Federal apresentou petição ao ID 128074683, requerendo a suspensão do feito até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução n. 0063796-4.2010.8.07.0001 ou do Agravo interposto nestes autos. A exequente permaneceu silente. É um breve relato. Decido. Nada a apreciar em relação à petição do DF de ID 128074683, porquanto a questão da suspensão até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução já foi apreciada e rejeitada por este Juízo em decisão de ID 119927909. Ademais, o I. Relator negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0711652-35.2022.8.07.0000. Ausente impugnação quanto ao montante apurado pela Contadoria Judicial, homologo os cálculos de ID 125115789, consistentes em 3.509,87 (três mil, quinhentos e nove reais e oitenta e sete centavos). Verifico que, de fato, há excesso no montante postulado pela exequente, porquanto pretendia ela o recebimento da quantia de R$ 44.296,60 (quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e seis centavos e sessenta centavos). Destarte, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DE ID 119588312 para decotar o valor de R$ 40.786,73 (quarenta mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos) do montante requerido na peça vestibular. Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC. Suspendo a exigibilidade da cobrança por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça, ID 100484461. De outro lado, condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez) por cento sobre o valor do proveito econômico obtido pela exequente, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ, verbis: “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 31/08/2020: 1) 1 (uma) RPV em nome de MARIA AUGUSTA GONÇALVES, inscrita no CPF/CNPJ sob o n. 313.691.541 -00, devidamente representada por ANA PAULA ROCHA DE SOUZA, OAB/DF 35.751, no montante de R$ 3.509,86 (três mil, quinhentos e nove reais e oitenta e seis centavos), relativo ao montante principal; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de ANA PAULA ROCHA DE SOUZA, OAB/DF 35.751, no montante de R$ 350,98 (trezentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos), relativo aos honorários da presente fase. As requisições de pequeno valor deverão ser dirigidas ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, intime-se a parte credora para fornecer seus dados bancários para efetivação de transferência. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se." Nas suas razões recursais (ID 38059413), a agravante defende ser indevido o reconhecimento do excesso de execução e consequente decote do valor executado determinado pelo juízo a quo. Argumenta não haver limitação temporal no título judicial, defendendo serem devidas as diferenças no período de janeiro de 1992 a julho de 1999. Alega que, ante a determinação de expedição do precatório, há perigo de dano, razão pela qual deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer seja provido o recurso para não aplicar a limitação temporal, sendo reconhecido como devidos os descontos efetuados no contracheque da agravante no período de 1992 a junho de 1999, conforme planilha de cálculo apresentada. Sem preparo, eis que beneficiária da gratuidade de justiça. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 38215436). Contraminuta ao agravo de instrumento no ID 40165969, na qual o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada. É o relatório. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em apertada síntese, a agravante pretende a reforma da decisão agravada a fim de afastar a limitação temporal para cálculo do valor devido. Contudo, ao analisarmos o teor da decisão agravada, vê-se que tal questão não foi objeto de apreciação pelo Juiz de primeira instância naquele decisum, tendo o magistrado se limitado a afirmar a ocorrência de excesso de execução, considerando os cálculos realizados pela contadoria judicial em observância aos parâmetros estipulados na decisão ID 119927909 dos autos de origem. Desse modo, na decisão recorrida não houve menção à limitação temporal arguida pela recorrente. Ao analisar o processo de referência, verifica-se que, na decisão anterior de ID 119927909 dos autos de origem, datada de 29.03.2022, ao examinar a impugnação ao cumprimento de sentença, o Juízo a quo manifestou-se quanto à questão atinente à limitação temporal do título judicial, nos seguintes termos: “Destarte, os valores a serem restituídos compreende tão somente o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, data da vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal”. Vê-se, pois, a ocorrência da preclusão temporal quanto à discussão acerca da limitação temporal, considerando que, após a prolação da decisão retro mencionada, a agravante não interpôs recurso. Se a parte não reputava correta a limitação do período indicada na decisão ID 119927909 dos autos de origem, deveria ter interposto recurso em desfavor daquela decisão, e não aguardado a realização dos cálculos quanto ao valor devido para arguir a questão. Reitero que a referida decisão foi proferida em 29.03.2022 e que o prazo para interposição de recurso em relação a ela findou-se em 28.04.2022, sendo que o presente recurso somente foi interposto em 09.08.2022. Assim, ante a inércia da autora em se insurgir contra a decisão que determinou a limitação temporal do título judicial, preclusa a oportunidade para fazê-lo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. OBSERVADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. DELIMITAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. PARÂMETRO DE CÁLCULO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que considerou como base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono dos réus o valor fixado na decisão que homologou o montante devido aos autores - este submetido à limitação prevista no art. 9o, inc. II, da Lei n.o 11.101/2005. 2. Sendo plenamente possível extrair das razões recursais o inconformismo com o decisum, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade. 3. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador. 4. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados a alcançar um fim - a prestação da tutela jurisdicional -, razão pela qual a inércia da parte que deixa de praticar um ato no prazo legalmente assinalado ocasiona a perda da faculdade de praticá-lo em momento posterior. 5. Na hipótese, o exequente não apresentou o recurso cabível contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento que delimitou a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, estando precluso o parâmetro delineado por este Colegiado, o que inviabiliza a discussão acerca da extensão do previsto no art. 9o, inc. II, da Lei n.o 11.101/2005 à verba honorária devida aos patronos dos réus. 6. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1624110, 07237574420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vê-se, pois, que o presente recurso não pode ser conhecido, ante a consumação da preclusão temporal. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Diante do não conhecimento do recurso, não mais subsiste a necessidade de julgamento conjunto deste agravo de instrumento com os recursos conexos de no 0711652-35.2022.8.07.0000 e 0724998-23.2022.8.07.0000, conforme anteriormente determinado na decisão de ID 38215436. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora